Tribunal: TJDFT
Processo: 0010981-83.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010981-83.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MOISES ANGELO MAURICIO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, DA CONDUTA SOCIAL E DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, os depoimentos das testemunhas policiais e da vítima, sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes no sentido de que, junto dos objetos furtados, foram encontrados um alicate de cortar vergalhão e o cadeado que fechava o estabelecimento comercial cortado e o arrombamento do cadeado foi, inclusive, confessado pelo próprio recorrente em Juízo. 2. Correta a exasperação da pena-base pela análise desfavorável da culpabilidade, se o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 5. Da mesma forma, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções. 6. Diante da redução da pena para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, da reincidência e da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais, deve ser alterado o regime fechado para o semiaberto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, afastar a análise desfavorável da conduta social do recorrente e reduzir a exasperação da pena-base, diminuindo a pena aplicada de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa e alterar o regime inicial do cumprimento da pena do fechado para o semiaberto. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 158 e 167, ambos do Código Penal, ao argumento de que, em se tratando de delito que deixa vestígio, a não realização de laudo pericial impõe o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; b) artigos 59 e 68, ambos do CP, porque a pena foi majorada negativamente em relação a circunstância judicial da culpabilidade, mediante a utilização de fundamento inidôneo para a condenação (personalidade desvirtuada). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade aos artigos 158 e 167, ambos do CP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015